Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703640-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JEREMIAS DA CONCEICAO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Nada a prover com relação ao pedido de homologação de acordo formulado na petição apresentada pela agravada ao ID 57371703, porquanto não diz respeito ao presente processo, visto que endereçada ao Juízo da comarca de Belford Roxo do Estado do Rio de Janeiro e com dados de pessoa distinta do agravante. Considerando que o presente agravo de instrumento está pautado para a sessão do dia 10/4/2024 (ID 56959590), aguarde-se o julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora